Tribunal: STF
Processo: RE 117085
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-29
Data de publicação: 1989-08-29

Ementa:
SÚMULA 279 E 454: IMPOSSIVEL O EXAME DO DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS,
DO ART. 153, ÝÝ 1. E 2., DA CF ( NO TEXTO ANTERIOR A CARTA DE 1988),
SE, PARA TANTO, E MISTER, PRIMEIRO, DESCONSTITUIR AS PREMISSAS
FACTICAS QUE CAUSA A SUA APLICAÇÃO.
RE NÃO CONHECIDO.